Tribunal: TJES
Processo: 5004941-74.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004941-74.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade da empresa embargante, J. R. & E. Restaurante Ltda., para figurar no polo passivo da execução fundada em dívida atribuída à empresa originariamente executada, H. S. Lacerda Restaurante Ltda (nome fantasia “Comida & Cia”). O apelante sustenta a ocorrência de sucessão empresarial entre as duas sociedades, requerendo a responsabilização da embargante pelo débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de sucessão empresarial entre a executada originária e a empresa embargante, aptos a justificar a responsabilização da última pelo débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da sucessão empresarial exige a existência de elementos materiais que demonstrem a efetiva transferência do estabelecimento empresarial ou a continuidade substancial da atividade, nos termos dos arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil, tais como a manutenção da clientela, da estrutura operacional e da localização do negócio.

A mera coincidência de nome fantasia e de ramo de atividade não configura, por si só, sucessão empresarial, sendo imprescindível a demonstração de outros elementos objetivos que indiquem a continuidade empresarial ou a confusão patrimonial.

Restou comprovado nos autos que as empresas possuem sedes em endereços distintos, com quadros societários diferentes e sem qualquer prova de transferência de ativos, bens, clientela ou estrutura operacional, o que afasta a configuração da sucessão empresarial.

A constituição da empresa embargante em data anterior à da empresa executada reforça a ausência de vínculo sucessório entre ambas.

Inexistem elementos que demonstrem proveito econômico direto ou indireto da empresa embargante em relação ao débito discutido, tampouco se verifica confusão patrimonial entre as sociedades.

A jurisprudência consolidada exige prova concreta da continuidade da atividade empresarial, confusão entre os sócios ou transferência patrimonial, o que não foi demonstrado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da sucessão empresarial exige a demonstração objetiva da continuidade da atividade econômica com transferência de estabelecimento, clientela, ativos ou estrutura operacional.

A coincidência de nome fantasia e ramo de atividade não é suficiente para configurar a sucessão empresarial.

A ausência de prova de confusão patrimonial ou de proveito econômico direto impede a responsabilização da empresa apontada como sucessora.

A existência de relação familiar entre sócios de empresas distintas não autoriza, por si só, o reconhecimento de grupo econômico ou sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.143 e 1.146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.383/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2012; STJ, REsp 2.047.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 14.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024699-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007881-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Carriello, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004941-74.2022.8.08.0021

APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz acolheu os Embargos à Execução, reconhecendo a ilegitimidade do Apelado e afastando sua responsabilidade pelo débito exequendo.

A matéria devolvida à instância
ad quem
cinge-se à análise da alegada configuração de sucessão empresarial entre a empresa originalmente executada, H. S. LACERDA RESTAURANTE LTDA (nome fantasia “Comida & Cia”), e a ora apelada, J. R. & E. RESTAURANTE LTDA (também utilizando o nome fantasia “Comida & Cia”), com vistas à responsabilização desta última pelo débito objeto de ação executiva.

Com efeito, a sentença recorrida julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa J. R. & E. RESTAURANTE LTDA, ao fundamento de que inexistem elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial alegada, rejeitando, por conseguinte, a legitimidade passiva da embargante no feito executivo.

Analisando os elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a respeitável sentença de origem encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, revelando-se adequada, bem fundamentada e não carecendo de reforma.

O artigo 1.146 do Código Civil dispõe:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

A configuração da sucessão empresarial não exige apenas a identidade do ramo de atividade e eventual coincidência de nome fantasia, mas também a presença de elementos materiais que revelem a efetiva transferência do estabelecimento empresarial ou a sua incorporação, a exemplo de assunção de clientela, bens, equipamentos, estrutura funcional e, principalmente, a continuidade da atividade no mesmo local, como previsto no artigo 1.143 do mesmo diploma legal.

Conforme detalhadamente demonstrado na r. sentença, as duas empresas possuem endereços diversos: enquanto a executada HS Lacerda Restaurante Ltda – ME operava na Av. Dr. Roberto Calmon, nº 140, Centro, Guarapari/ES, a embargante J.R. & E. Restaurante Ltda – ME tem sua sede na Av. José Alcântara Bourguingnon, nº 90, Extracenter, também em Guarapari/ES, o que afasta o requisito essencial da continuidade espacial da atividade empresarial.

Ademais, os quadros societários das empresas são distintos, inexistindo confusão objetiva entre os sócios. A mera existência de vínculos familiares entre os sócios, como se depreende da argumentação recursal, não se presta, por si só, à configuração de grupo econômico familiar ou à caracterização da sucessão empresarial.

O contrato social da apelada é datado de 2005, ao passo que a executada HS Lacerda Restaurante Ltda – ME foi constituída em 2006. Essa cronologia evidencia que a Empresa/Apelada não poderia sequer ter sucedido a anterior, pois sua constituição precede à da suposta sucedida.

A ausência de prova documental robusta acerca da transferência de ativos, da clientela, do fundo de comércio ou da infraestrutura empresarial da executada para a Empresa/Apelada confirma a acertada conclusão do juízo de origem no sentido de que não se verifica, na espécie, qualquer hipótese de sucessão empresarial informal tampouco de confusão patrimonial.

Ademais, a ausência de demonstração de proveito econômico direto ou indireto por parte da Empresa/Apelada em relação ao contrato inadimplido pela executada reforça a ausência de legitimidade passiva.

A jurisprudência tem entendido que a responsabilidade da empresa sucessora deve estar ancorada em elementos objetivos e devidamente comprovados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela agravante em face da empresa SCLAN MALHAS LTDA, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A agravante sustenta haver confusão patrimonial com a empresa executada MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, devido à utilização do mesmo estabelecimento, maquinário, administrador e objeto social semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, notadamente se há confusão patrimonial ou desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e somente é admitida quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A existência de elementos como sócio comum, proximidade de endereços e semelhança na atividade econômica, por si sós, não configuram os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o §4º do art. 50 do CC. 5. As provas documentais e o depoimento pessoal do sócio comum demonstram que SCLAN MALHAS LTDA e MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA possuem estruturas organizacionais distintas, públicos-alvo diferentes, linhas de produção próprias, funcionários separados e maquinários específicos, inexistindo elementos que indiquem a prática de atos ilícitos ou esvaziamento patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC. 2. A mera existência de grupo econômico, sem demonstração de transferência patrimonial indevida ou cumprimento de obrigações por terceiros, não autoriza a medida excepcional da desconsideração. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 e §4º; CPC, art. 133, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.047.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, REsp n. 1.900.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024699-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007881-07.2024.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por Mundo Novo Alimentos Ltda. contra decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) proposto por Betacrux Securitizadora Ltda., deferiu liminarmente o arresto de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, até o montante de R$ 13.183.622,05, com bloqueio parcial identificado de R$ 56.767,18. A decisão também determinou restrições sobre veículos e imóveis vinculados aos suscitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e, consequentemente, se é legítima a constrição patrimonial imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC. 4. A decisão recorrida baseou-se em presunções de existência de grupo econômico familiar e transferência de bens, sem comprovação de atos concretos de fraude ou abuso. 5. A simples relação societária ou familiar, sem demonstração de utilização indevida da personalidade jurídica, não autoriza a medida excepcional de desconsideração. 6. O bloqueio judicial impõe grave ônus à agravante, comprometendo suas operações e violando o princípio da proporcionalidade e da preservação da empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Determinado o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão da decisão agravada. Tese de julgamento: A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo suficientes meros indícios ou relações familiares e societárias. Medidas constritivas em sede de IDPJ devem respeitar o contraditório e a ampla defesa, com observância do princípio da preservação da empresa. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, arts. 49-A e 50. Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/04/2023, DJe 25/04/2023. STJ, AgInt-AgInt-AREsp 2.634.288/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/12/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5016198-91.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/04/2025).

In casu
, inexistem elementos objetivos que demonstrem a alegada sucessão empresarial, ao contrário do que pretende fazer crer o Banco/Apelante, cujo inconformismo, destituído de amparo probatório, não tem o condão de infirmar a sentença.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 1.143 e 1.146 do Código Civil e diante da ausência de elementos mínimos de confusão patrimonial ou de continuidade efetiva da empresa executada pela Empresa/Apelada, verifico que a sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.